Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-84.2018.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SAÚDE. Pedido para obrigar o Estado a disponibilizar atendimento na modalidade home care a pessoa portadora de esclerose lateral amiotrófica. Inadmissibilidade, no caso. Acervo documental que não aponta para a imprescindibilidade do serviço técnico domiciliar, mas a necessidade genérica de cuidador. Tratamento pretendido que não deve ser confundido com dever de assistência recíproca e de

Ementa:
SAÚDE. Pedido para obrigar o Estado a disponibilizar atendimento na modalidade home care a pessoa portadora de esclerose lateral amiotrófica. Inadmissibilidade, no caso. Acervo documental que não aponta para a imprescindibilidade do serviço técnico domiciliar, mas a necessidade genérica de cuidador. Tratamento pretendido que não deve ser confundido com dever de assistência recíproca e de solidariedade humana. Recurso improvido.